Tribunal: TJBA
Processo: 8001068-31.2025.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001068-31.2025.8.05.0138 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: ALITA NARDE MOREIRA DA SILVA e outros Advogado(s): CRISTIANO MOREIRA DA SILVA, PAULO SERGIO D AMICO JUNIOR, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO APELADO: BANCO DO BRASIL SA e outros Advogado(s): MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, CRISTIANO MOREIRA DA SILVA, PAULO SERGIO D AMICO JUNIOR EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO. PACOTE DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA-SALÁRIO DE APOSENTADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSOS DE AMBAS AS PARTES DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame 1. Trata-se de recursos de apelação interpostos por ambas as partes contra sentença que, em ação indenizatória, julgou procedente o pedido formulado pela consumidora em face de instituição financeira. A ação foi ajuizada em decorrência de descontos mensais não autorizados, a título de "TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS", realizados na conta em que a autora recebe seu benefício de aposentadoria. A decisão de primeiro grau tornou definitiva a suspensão das cobranças, declarou a nulidade do contrato, condenou o banco à restituição de valores de forma simples para os débitos anteriores a 30 de março de 2021 e em dobro para os posteriores, e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). A autora-apelante busca a majoração da indenização por danos morais, enquanto o banco-apelante requer a reforma integral da sentença para julgar a ação improcedente ou, subsidiariamente, a redução das condenações. II. Questão em discussão 2. As questões controvertidas submetidas a julgamento são as seguintes: a) A admissibilidade do recurso de apelação interposto pela instituição financeira, diante da alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade; b) A legalidade da cobrança de tarifa por pacote de serviços em conta bancária utilizada para o recebimento de benefício previdenciário; c) A regularidade da condenação à restituição dos valores descontados, especialmente quanto à aplicação da devolução em dobro; d) A configuração de dano moral em razão dos descontos indevidos em verba de natureza alimentar; e) A adequação do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado a título de indenização por danos morais. III. Razões de decidir 3. A preliminar de não conhecimento do recurso do banco por ofensa ao princípio da dialeticidade deve ser rejeitada. Embora o apelo reitere teses defensivas, ele ataca diretamente os fundamentos da sentença, como a declaração de nulidade do contrato e as condenações impostas, expondo as razões do inconformismo e o pedido de reforma. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a repetição de argumentos, por si só, não impede o conhecimento do recurso, desde que as razões sejam suficientes para infirmar os fundamentos da decisão recorrida, o que ocorre no caso concreto. 4. No mérito, a cobrança da "TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS" é ilegal. A relação jurídica entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade objetiva da instituição financeira por falhas na prestação de seus serviços. A consumidora impugnou a contratação do serviço, e o banco, a quem incumbia o ônus probatório conforme tese firmada no Tema Repetitivo 1.061 do STJ, não comprovou a autenticidade da contratação. Ademais, a conta bancária destina-se ao recebimento de benefício previdenciário, categoria que possui proteção normativa específica. A Resolução CMN nº 5.058/2022, assim como as que a antecederam, veda a cobrança de tarifas pela prestação de serviços essenciais nesse tipo de conta. A conduta do banco, ao realizar descontos por um serviço não solicitado, configura prática abusiva vedada pelo artigo 39, inciso III, do CDC. 5. Reconhecida a ilegalidade da cobrança, a restituição dos valores é medida necessária para evitar o enriquecimento sem causa da instituição financeira. A sentença aplicou corretamente a modulação de efeitos definida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EAREsp 676.608/RS. Conforme esse entendimento, a restituição em dobro do indébito, prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC, é cabível quando a cobrança indevida contraria a boa-fé objetiva, sendo devida para os pagamentos realizados após 30 de março de 2021. Para os descontos ocorridos antes dessa data, a devolução deve ocorrer de forma simples. A decisão de primeiro grau observou estritamente essa tese vinculante. 6. A conduta da instituição financeira configura dano moral in re ipsa, ou seja, presumido. A privação contínua e indevida de parte dos proventos de aposentadoria de uma pessoa idosa, verba de natureza alimentar, transcende o mero aborrecimento cotidiano, gerando angústia e insegurança financeira. A lesão aos direitos da personalidade da consumidora é evidente, justificando a condenação à reparação. 7. O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), deve ser mantido. O arbitramento judicial deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo à dupla função da medida: compensar a vítima pelo abalo sofrido e desestimular a reiteração da conduta ilícita pelo ofensor, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa. O montante fixado na origem mostra-se adequado às particularidades do caso, considerando a vulnerabilidade da consumidora, a capacidade econômica do banco e a extensão do dano, estando em conformidade com os parâmetros adotados por este Tribunal em casos semelhantes. IV. Dispositivo e tese 8. RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. Tese de julgamento: "1. A repetição de argumentos da contestação no recurso de apelação não viola o princípio da dialeticidade se as razões recursais impugnam suficientemente os fundamentos da sentença, demonstrando o interesse na reforma do julgado. 2. É ilícita a cobrança de tarifa por pacote de serviços em conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário, configurando falha na prestação do serviço e prática abusiva, especialmente quando a instituição financeira não comprova a regular contratação impugnada pelo consumidor, nos termos do Tema Repetitivo 1.061 do STJ. 3. A restituição de valores indevidamente descontados de conta de consumo deve ser feita em dobro para pagamentos realizados após 30 de março de 2021, e de forma simples para os anteriores, conforme tese firmada pelo STJ no EAREsp 676.608/RS. 4. A cobrança indevida e continuada de tarifas sobre proventos de aposentadoria de consumidor idoso configura dano moral in re ipsa, sendo o valor da indenização fixado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.